Tribunal: TJES
Processo: 0000356-83.2018.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000356-83.2018.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

APELADO: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
.
1 –

Em razão da extinção do processo, sem julgamento de mérito, os ônus sucumbenciais - pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios - devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do litígio, incidindo sobre a espécie o princípio da causalidade. Inteligência do § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.

2 –

Todos os requisitos legais para a condenação da parte autora ao pagamentos dos honorários de sucumbência foram devidamente observados pelo Magistrado “a quo”, tendo em vista a apresentação de contestação pelo Requerido, bem como a inobservância dos ritos processuais adequados pelo Município.

3 -

Sentença mantida.
Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000356-83.2018.8.08.0060

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

APELADO:
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 963-964 - Vol. 05 otimizado-20, por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua, na Ação Cautelar Inominada, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Ressarcimento, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), tendo em vista a perda do objeto. Condenou a parte autora, ora Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa, nos termos do artigo 85, §10º, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão.

Nas razões recursais (fls. 972-979) o Município Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, “
quem deu causa ao ajuizamento da cautelar foi o apelado, que interrompeu, abruptamente a prestação dos serviços, sem comunicar ao Município Apelante, e ainda parou um caminhão na porta do hospital e retirou inúmeros equipamentos e bens do mesmo, muitos de propriedade do Município
”.

Trata-se de ação cautelar inominada movida pelo Município Apelante contra o Hospital Infantil Francisco de Assis, visando impedir a retirada de equipamentos, móveis, utensílios e material de dentro do Hospital Municipal Dra. Andrea Canzian Lopes, bem como a suspensão de qualquer obrigação financeira do Município para com a entidade requerida.

A questão foi discutida no curso da ação principal n.º 0000576-81.2018.8.08.0060, inclusive tendo havido recurso, conforme salientado pelo Magistrado na Sentença.

Em razão da solução do mérito, extinguiu-se a presente ação cautelar, pela perda superveniente do seu objeto, e o Município Apelante foi condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em razão de sua condenação em honorários advocatícios, o Município aviou o presente recurso.

Consagrando o Princípio da Causalidade, o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Assim, aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais na hipótese de perda superveniente do objeto.

Nesse sentido, precedente recente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

[...] 7.
Em razão da extinção do processo, sem julgamento de mérito, os ônus sucumbenciais - pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios - devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do litígio, incidindo sobre a espécie o princípio da causalidade. Inteligência do § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil. Precedentes
. 8. Ainda sob a perspectiva do princípio da causalidade, também deve ser sopesada pelo julgador a real possibilidade de uma parte ou outra ter-se sagrado vencedora na demanda, a fim de atribuir àquela potencialmente derrotada a obrigação de pagar pelos ônus sucumbenciais, notadamente os honorários advocatícios. Precedentes. [...]. 12. Conclusão: (I) Processo extinto sem resolução de mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil; (II) decisão liminar revogada; (III) Agravos internos julgados prejudicados; (IV) réus condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor a ser pago por cada um dos réus à parte autora. (Pet n. 10.484/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024,
DJe de 18/6/2024
.)

Ressalto, por oportuno, que a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação cautelar, pela perda superveniente do seu objeto, pressupõe a resistência da parte contrária à pretensão acautelatória, mediante apresentação de contestação, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

MEDIDA CAUTELAR. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PRINCIPAL EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MESMO DESTINO A SER DADO À MEDIDA CAUTELAR. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE. 1. [...]. 2.
A extinção do processo principal, sem julgamento de mérito, acarreta o superveniente esvaziamento da medida cautelar que a ele se refere. 3. "São cabíveis os honorários de sucumbência em ação cautelar, diante da autonomia do pleito cautelar. Contudo, essa condenação só é cabível quando a cautelar é resistida, ou seja, quando há contraditório, citação da parte e apresentação de contestação
" (REsp 1.135.887/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/9/2010, DJe de 8/10/2010). Precedentes. [...] 5. Em razão da extinção do processo, sem julgamento de mérito, os ônus sucumbenciais - pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios - devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do litígio, incidindo sobre a espécie o princípio da causalidade. Inteligência do § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil. Precedentes. 6. [...] 10.
Processo julgado extinto sem resolução de mérito, em razão da superveniente perda de objeto (falta de interesse de agir), consoante o disposto no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Parte autora condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor a ser pago exclusivamente à ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL - ADPF. (MC n. 24.369/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024.)
.

Na hipótese, todos os requisitos legais para a condenação da parte autora, ora Apelante, ao pagamentos dos honorários de sucumbência foram devidamente observados pelo Magistrado “a quo”, tendo em vista a apresentação de contestação do Hospital Requerido, bem como a inobservância dos ritos processuais adequados pelo Município, conforme sobressai da Sentença:

Primeiramente, registro que pela inobservância do devido processo legal o requerente embaraçou procedimento simples, já que por total desídia deixou de formular o aditamento dentro da ação cautelar ou informar nestes autos a propositura da ação principal indicada em fls. 08.

Feito o registro, destaco que além de não proceder corn a atualização processual cabível nesta cautelar ajuizou demanda sem dependência ou informação nestes autos, o que culminou na prolação da sentença reformada.

Constato que, o requerente somente informou que os autos tombados sob o número 0000576-81.201 8.8.08.0060 seriam a ação principal desta cautelar em embargos declaratórios opostos em face da sentença, conforme se verifica em fis. 873/875.

Posto isto, importante registrar que a anulação da sentença serviu apenas para garantir ao requerente o prazo processual suprimido para apresentação do pedido principal, retornando os autos para a fase em que se encontrava a época da sentenca.

Nesse diapasão, entendo que a ação principal registrada sob o número 0000576-81.2018.8.08.0060 já discute a cautelar em sua integralidade como pedido principal, sendo desnecessário o prosseguimento destes autos ante a perda superveniente do objeto.

O que visa o Autor nesta ação cautelar já foi decido na ação 0000576-,81 .2018.8.08.0060 de forma principal, ou seja, a respeito da suspensão do dever de o Requerente MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA-ES efetuar o pagamento das parcelas mensais vincendas ao Requerido HOSPITAL INFANTIL "FRANCISCO DE ASSIS", sobre a devolução de equipamentos, móveis, utensílios e materiais, e sobre a abstenção de novamente retirar quaisquer equipamentos, móveis, utensílios e materiais, independentemente da titularidade dos tais de dentro do Hospital Municipal.

Acrescento ainda que a ação principal inclusive já decidiu de forma diversas nos autos, como por exemplo a determinação de liberação do valor devido como parcela, já tendo havido recurso e decisão do E. Tribunal de Justiça a respeito.

Assim, no presente momento, não ha qualquer matéria a ser decidida aqui de forma cautelar que não foi ou está sendo tratada na ação principal.

Desse modo, tenho que, diferentemente das alegações recursais, a matéria alegada na cautelar já estava sendo discutida em ação própria, razão pela qual a manutenção da sentença, com a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios, é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.